Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HÓSPEDE DE POUSADA. QUARTO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. PROPOSTA DE TROCA DE QUARTO NÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INEXISTENTE. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais promovida em face de pousada localizada em Maceió/AL e o seu proprietário, na qual foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega que o quarto em que foi alocada na pousada do recorrido não oferecia mínimas condições de estadia e conforto. Afirma, também, que o recorrido é responsável pela má prestação dos serviços e que foi vítima de descaso e de desorganização. Alega, por fim, que o caso em questão ultrapassa o mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado em danos morais e materiais em razão das condições em que se encontrava o quarto da pousada. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a referida legislação se aplica ao caso em análise.
4. Conforme comprovam as mensagens de WhatsApp trocadas entre as partes, anexadas aos autos pelo recorrido (ID 13160682 e seguintes), ao recorrente foi oferecida a possibilidade de trocar de quarto, bem como de trocar para um hotel mais caro com o pagamento da diferença, contudo, as propostas do proprietário da pousada não foram aceitas. O autor/recorrente não impugnou especificamente as mensagens, as fotos e os vídeos apresentadas pelo réu, de modo que é incontroverso nos autos que os quartos oferecidos tinham condições razoáveis de acomodação e higiene. Cabe ressaltar, ainda, pela lógica das coisas, que o baixo valor pago pelo recorrente, aproximadamente R$ 60,00 (sessenta reais) a diária, incluindo café da manhã, não permite que o consumidor exija um alto padrão de conforto.
5. Ademais, o recorrente não comprovou que o valor pago à pousada, referente à estadia, permitia reembolso em caso de desistência e, mesmo se tivesse provado, é incontroverso nos autos que houve parcial usufruto da estadia, pois o autor dormiu no local por, pelo menos, uma noite, conforme se extrai da conversa de ID 13160682, página 15. Assim, não faz jus o recorrente a danos materiais referentes à restituição do valor pago em diárias na pousada de propriedade do recorrido.
6. Em relação aos danos morais, o recorrente não comprovou que sofreu qualquer violação em seus direitos da personalidade ou que tenha suportado forte angústia que supere o mero dissabor. O recorrido comprovou que a foto de supostas baratas no quarto da pousada anexada aos autos pelo autor foi extraída da internet (ID 13160682, página 18). Desse modo, sem qualquer comprovação de danos em direitos extrapatrimoniais do consumidor, não há danos morais.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.